Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-89.2010.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000343-89.2010.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO MANOEL DE JESUS

Advogado(s)
:
ANGELO MACIEL SANTOS REIS, EDUARDO BOUZA CARRACEDO, HIDALMAR DUARTE DE ANDRADE, TAIARA TAMILA NUNES SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL
.
ROUBO MAJORADO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. RÉU CONDENADO A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
SUPERIOR
A
8
(
OITO
) ANO
S
.
ULTRAPASSADO PRAZO
SUPERIOR A 1
7
ANOS

(
DEZESSETE
) ANOS

ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA
EX OFFICIO
.
EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTENSÃO DOS
E
FEITOS AO CORRÉU. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 580, DO CPP.
PEDIDOS
DA DEFESA
PREJUDICADOS.

1.

O cômputo da prescrição retroativa incide sobre a pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação.

2. A aplicação conjunta dos arts. 110, §1º, e 109, II e art. 107, IV do CP, todos do CP, impõe o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, a extinção da punibilidade estatal.

3. Recurso conhecido e,
ex offício
, declarada extinta a punibilidade, face à prescrição.

4. Extinta a punibilidade, afasta-se todos os efeitos da condenação, inclusive as custas do processo, prejudicando os pedidos formulados pela defesa.

5. Nos termos do art. 580, do CPP, devem ser estendidos aos corréus os efeitos da decisão que lhes aproveita.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação
nº

0
002828-53.2004.805.0150
, em que figura como apelante
ADEMIR ALVES DO NASCIMENTO

e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso para,
ex offício
,

declarar extinta a punibilidade d
o
s

r
éu
s
,
EVANILDO MASCARENHAS SANTOS e ADEMIR ALVES DO NASCIMENTO
,
e prejudicado
os pedidos formulados pela defesa
,

na esteira das razões explanadas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.